Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746574-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE HAUSER GONCALVES RECORRIDO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por ALEXANDRE HAUSER. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito